Tribunal: TJMT
Processo: 1042101-43.2023.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042101-43.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOUGLAS BORDIN 27897700852 - CNPJ: 45.595.091/0001-93 (RECORRENTE), MAURICIO BALTAZAR DE LIMA - CPF: 121.232.618-07 (ADVOGADO), DOUGLAS BORDIN - CPF: 278.977.008-52 (RECORRENTE), BRENO WALLACE BORDIN - CPF: 476.973.668-19 (RECORRENTE), BOM FRETE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.073.150/0001-93 (RECORRIDO), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), AGROSOYA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 06.368.697/0001-34 (RECORRIDO), JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - CPF: 559.929.510-91 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0247-00 (RECORRIDO), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1042101-43.2023.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrentes:
DOUGLAS BORDIN 27897700852, DOUGLAS BORDIN e BRENO WALLACE BORDIN.

Recorridas:
AGROSOYA COMERCIO DE CEREAIS LTDA, BOM FRETE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA e BUNGE ALIMENTOS S/A.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/
02/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, em razão da ausência injustificada dos reclamantes à audiência de conciliação, com condenação ao pagamento das custas processuais. Os recorrentes pedem a anulação da sentença e o retorno dos autos para regular trâmite processual, alegando impossibilidade de comparecimento por falta de sinal de internet no local onde se encontravam. Apenas a parte recorrida, Bunge Alimentos S.A, apresentou contrarrazões, pleiteando a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a justificativa apresentada pelos recorrentes para a ausência à audiência de conciliação é válida e suficiente para a anulação da sentença; (ii) determinar se a sentença de extinção do processo e a condenação ao pagamento das custas processuais devem ser mantidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência da parte reclamante à audiência de conciliação é injustificada, uma vez que, embora devidamente intimados com antecedência, os recorrentes não tomaram as providências necessárias para garantir sua disponibilidade em local com acesso à internet, conforme a obrigação processual.

A alegação posterior de problemas de conectividade durante o trajeto de transporte de cargas não foi comprovada documentalmente e não caracteriza força maior ou circunstância excepcional que justificasse a ausência à audiência.

O comparecimento pessoal à audiência é obrigatório, conforme disposto no Enunciado 20 do FONAJE e no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, que prevê a extinção do processo em caso de ausência injustificada do autor.

A extinção do processo foi corretamente fundamentada no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a devida condenação em custas, conforme Enunciado 28 do FONAJE, que exige a condenação em custas processuais nesses casos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A ausência injustificada à audiência de conciliação impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95.

A alegação posterior de falta de sinal de internet sem comprovação documental não é suficiente para afastar a obrigatoriedade de comparecimento à audiência.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 51, I, e art. 46.

Jurisprudência relevante citada: Enunciados 20 e 28 do FONAJE.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada dos reclamantes à audiência de conciliação, condenando-os ao pagamento das custas processuais.

Os recorrentes postulam a anulação da sentença e retorno dos autos para regular trâmite processual.

Apenas a recorrida Bunge Alimentos S.A apresentou contrarrazões e pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Voto.

Colendos Pares:

Da análise dos autos, denota-se que os recorrentes, embora devidamente intimados, deixaram de comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 27.05.2024.

No dia 29.05.2024, os recorrentes peticionaram nos autos e informaram que no dia e hora audiência estavam transportando cargas e o trecho que percorriam não tinha sinal de internet, inviabilizando o acesso ao
link.

Transcrevo o trecho da petição acostada no id 255073483:

“(...)
Os autores atuam no seguimento de transporte de cargas, logo, no momento da audiência o trecho que trafegavam não tinha sinal de internet, inviabilizando tecnicamente o comparecimento virtual (...)”.

Pois bem. A presença da parte reclamante da ação nas audiências é obrigatória, devendo
apresentar e comprovar sua justificativa até a abertura da audiência
, em caso de impossibilidade de comparecimento.

No presente caso, verifica-se que os recorrentes foram devidamente intimados do dia e hora do ato processual, de modo antecipado, razão pela qual deveriam ter se organizado para estarem livres e em local com acesso à internet.

Ademais, os recorrentes não comprovaram efetivamente o problema de conectividade que alegam terem sofrido naquele dia, tal circunstância foi registrada pelo juízo
a quo
.

Bem assim, o não comparecimento à audiência de conciliação só se justifica em casos excepcionais ou de força maior, o que não restou caracterizado no caso dos autos.

Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE:

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que:

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.”

Não tendo os recorrentes comparecido à sessão de conciliação, sem apresentar justificativa prévia para sua ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, inciso I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de Juizados Especiais.

“ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.”

Assim, não comparecendo a parte interessada na audiência de conciliação a manutenção da sentença que extinguiu o processo e condenou os recorrentes ao pagamento das custas processuais, é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025